Tribunal: CARF
Processo: 10315.000295/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10315.000295/2008-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-007.430 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RESPONSABILIDADE. DIRIGENTE DE ÓRGÃO PÚBLICO. SÚMULA
CARF No 65.
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário,
constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para exonerar integralmente o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 08-13.637,
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, fl.
87 a 92, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração por descumprimento de
obrigação acessória referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, DEBCAD
37.089.151-1 - CFL 30, por não ter a Câmara Municipal do Município de Pena Forte/CE
preparado folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS.
O Auto foi lavrado em nome do Sr. Luiz Fernandes Bezerra Filho, por este ter sido o
Presidente da Câmara Municipal de Penaforte na época da infração, em razão do previsto no art. 41 da
Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000295/2008-90
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000295/2008-90

Inconformado com o lançamento, houve apresentação de impugnação, que, ao ser
analisada pelos membros da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza/CE,
resultou no Acórdão ora recorrido que, por unanimidade de votos, julgou o lançamento
procedente, mantendo integralmente o crédito tributário exigido, lastreada na síntese disposta na
Ementa abaixo reproduzida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
FOLHA DE PAGAMENTO. PREPARAÇÃO EM DESACORDO COM OS
PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS PELO INSS.
Constitui infração, nos termos do art. 32, I, da Lei n° 8.212/91, deixar a
empresa de preparar folha-de-pagamento das rememorações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo INSS.
Lançamento Procedente
Ciente do Acórdão da DRJ em 26 de agosto de 2008, conforme AR de fl. 98,
ainda inconformado, a contribuinte juntou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 101 a
112, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do julgador de
1a Instância.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Em razão de sua relevância para o deslinde da presente lide administrativa, inicio
a análise do recurso voluntário pela intitulada “2a Preliminar de Erro de Pessoa”, em que o
recorrente afirma que a imputação recaiu sobre a pessoa do Chefe do Poder Legislativo,
apontando débitos sobre os quais este não teria nenhuma responsabilidade.
A imputação da responsabilidade em questão tem lastro no artigo 41 da Lei
8.212/91, cujo teor reproduzo abaixo:
Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de
dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em
folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro
pagamento que se seguir à requisição.
Não obstante, tal preceito legal foi revogado pela artigo 65, inciso I da MP
449/2008, posteriormente convertida na Lei 11.941/09.
Assim, aplicável ao caso o que prevê o art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN) que
dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000295/2008-90

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Ademais, na mesma linha, assim prevê a Súmula Carf no 65
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na
pessoa jurídica de direito público que dirige.
Portanto, procedente o apelo recursal.
Resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas na peça recursal.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
exonerar integralmente o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital